Tribunal: TJES
Processo: 5001267-26.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001267-26.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA DA SILVA CABRAL MOTE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso concreto, haja vista que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi devidamente assinado pela recorrida, conforme consta no ID 460190, não havendo qualquer irregularidade na sua elaboração, tendo sido realizado, inclusive, levantamento dos equipamentos elétricos usados na unidade consumidora para aferição do real valor consumido. Da mesma forma, não há qualquer necessidade de realização de perícia, posto que cristalino pelas fotografias produzidas, anexadas nos IDs 460183 e seguintes, a realização de desvio de energia elétrica, com a ligação de condutores de forma clandestina, por dentro da alvenaria da instalação, de forma a burlar a medição. Importante frisar, ainda, que não há como se conceber a indenização por danos morais, no caso concreto, haja vista o ato ilícito praticado pela recorrida. Por tais razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença objurgada, julgando improcedentes todos os pedidos autorais, e, consequentemente, revogando a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SUSPEITA DE FRAUDE. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. TRANSTORNO AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 452996
).
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (
id 452988
),
“quanto a negativa de pagamento por meio do cartão de crédito, tenho que razão assiste ao autor,
isto porque a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, deixando, assim, de comprovar nos autos a licitude da negativa.
A parte ré sustentou em contestação que a negativa decorreu de suspeita de fraude, afirmando que o autor havia saldo suficiente para aprovação da compra. Ocorre que a parte ré de fato tem que adotar as diligências cabíveis para evitar que os seus clientes sejam vítimas de fraude, mas, com certeza, a atitude a ser tomada não é a negativa de transações realizadas pelo próprio consumidor.
Ademais, a parte ré sequer comprovou que havia indícios de fraude.
Ressalto, ainda, que a ré deixou de produzir qualquer prova com intuito de demonstrar a licitude da negativa do pagamento. Desta forma, tenho que restou comprovado o ato ilícito perpetrado pela parte ré, visto que, sem qualquer justificativa plausível, rejeito a aprovação de pagamento de compra realizada pela parte autora.”.
Por essas mesmas razões, me coaduno com o entendimento ora proferido, eis que o recorrente não logrou êxito em demonstrar quais seriam os indícios de fraude que poderiam ensejar a negativa de pagamento aplicada ao consumidor.
4
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.